Tribunal: TJMT
Processo: 1003770-60.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003770-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO SERGIO VITOR - CPF: 654.971.981-04 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELADO), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), ALLAN DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 061.589.796-78 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR NÃO ADEQUADO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo genitor em razão da morte de seu filho, vítima de acidente de trânsito causado por veículo conduzido por terceiros e de propriedade da empresa requerida. A sentença condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, além de fixar sucumbência recíproca. O autor recorreu postulando a condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal (indenização por danos materiais) no valor total de R$ 662.904,00, bem como a majoração da indenização por danos morais para R$ 110.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para condenação ao pagamento de indenização por danos materiais com fundamento em alegada dependência econômica entre o pai e o filho falecido; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado à gravidade do dano sofrido pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos materiais sob a forma de pensionamento pressupõe prova inequívoca da existência de vínculo de dependência econômica entre o falecido e o requerente, especialmente quando a vítima é maior de idade, o que afasta a presunção legal de dependência.

4. O conjunto probatório dos autos não demonstra a alegada dependência econômica entre o apelante e seu filho, haja vista a existência de residências distintas, ausência de prova de transferência de renda, fatura de energia incompatível com a alegada hipossuficiência, e indicação de que o falecido residia com a genitora e padrasto.

5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a extensão do dano, a gravidade do fato, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais consolidados.

6. A morte de filho de 19 anos em acidente de trânsito causado exclusivamente por culpa dos réus configura hipótese de significativa repercussão emocional, apta a justificar majoração da indenização por danos morais.

7. O valor fixado na sentença (R$ 50.000,00) se mostra inferior aos parâmetros normalmente aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, justificando sua majoração para R$ 100.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prova da dependência econômica entre genitor e filho maior de idade é indispensável para a concessão de pensão mensal a título de danos materiais, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência.

2. O valor da indenização por danos morais decorrente da morte de filho deve ser proporcional à gravidade do dano e pode ser majorado se fixado de forma irrisória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 950, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; CTB, art. 29; Súmulas 43 e 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837195/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.10.2020; STJ, REsp 1842852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 2327835/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AP 1003770-60.2021.8.11.0003

FABIO SÉRGIO VITOR X CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por FABIO SÉRGIO VITOR, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais causados em acidente de veículo, de n. 1003770-60.2021, ajuizada em face da CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA e ALLAN DE OLIVEIRA MENDONÇA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou, solidariamente, os requeridos ao pagamento do quantum de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a contar da data da decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial, na proporção de 40% para o autor e 60% para a parte ré, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação; com a ressalva da suspensão da exigibilidade em relação ao autor por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante afirma que faz jus aos danos materiais, ao argumento de que o filho falecido, vítima do acidente narrado nos autos, contribuía financeiramente em seu lar, sendo certo que ele auferia remuneração mensal de R$ 1.116,00 (um mil, cento e dezesseis reais).

Aduz que por ser pessoa de baixa renda, a dependência econômica é presumida, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício. Fala que o fato de a declaração de imposto de renda estar zerada, por si só, comprova sua condição de baixa renda.

Alega que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 50.000,00) é insuficiente para compensar a perda irreparável de um filho de apenas 19 anos. Esclarece que o mesmo magistrado já arbitrou, em caso similar, indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para irmão de vítima falecida, o que demonstraria a desproporcionalidade da fixação no presente caso.

Diz que o montante de dano moral pleiteado na inicial (R$ 110.000,00) é irrisório diante da capacidade econômica da empresa ré, que possui capital social superior a R$ 35 milhões.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os apelados sejam condenados ao pagamento do valor de R$ 662.904,00 (seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e quatro reais) a título de indenização por danos materiais, a serem pagos de uma única vez, conforme previsto no parágrafo único do art. 950 do Código Civil e, ainda, a majoração dos danos morais para R$ 110.000,00, com juros e correção monetária desde a data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Certificado o decurso do prazo para os apelados apresentarem as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 290726421)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de indenizatória, em razão do falecimento de seu filho Roger Guilherme Dias Vitor, decorrente de acidente de trânsito causado pelo Sr. Allan de Oliveira Mendonça condutor do veículo envolvido no sinistro, de propriedade da empresa requerida Construtora Tripolo Ltda.

Disse que, à época do sinistro, o de cujus tinha 19 anos de idade, trabalhava como Office Boy e recebia de remuneração a importância de R$ 1.116,00 (um mil, cento e dezesseis reais).

Com essas narrativas, postulou pela condenação dos requeridos à reparação pelos danos materiais no importe de R$ 662.904,00 (seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e quatro reais), valor este correspondente à remuneração do falecido e a expectativa de vida, a serem pagos de uma só vez e, ainda, pela condenação a título de danos morais, no importe de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais conforme relatório.

Na ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais, sem razão o apelante.

Isso porque, o pedido de pensionamento formulado pelo apelante fundamenta-se na alegada dependência econômica que teria em relação ao filho falecido. Contudo, como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar esta dependência.

Primeiramente, verifica-se que o autor/apelante e a vítima possuíam endereços distintos. Conforme consta da certidão de óbito (ID 290725383), o filho do apelante residia na "Av. Guarapuava, 1553, Jardim Iguassu, Rondonópolis/MT", enquanto o apelante, conforme indicado na petição inicial, residia na "Av. Ângelo Thum, nº 188, Monte Libano, em Rondonópolis/MT". Essa distinção de endereços indica que não compartilhavam o mesmo núcleo familiar, enfraquecendo a alegação de dependência econômica.

Ademais, o comprovante de endereço apresentado pelo apelante (ID 290725380) demonstra uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 1.265,15 (mil duzentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), montante expressivo que ultrapassa o valor do próprio salário

que o filho falecido recebia (R$ 1.116,00). Este documento, ao contrário de demonstrar a hipossuficiência econômica alegada, sugere um padrão de consumo incompatível com a pretensa situação de dependência.

Com efeito, ainda que a declaração de imposto de renda do apelante esteja zerada (ID 290725393), tal fato, isoladamente, não é suficiente para comprovar sua alegada situação de vulnerabilidade econômica ou dependência do filho falecido. A ausência de valores declarados pode decorrer de diversos fatores, não constituindo prova robusta da dependência financeira alegada.

Destaca-se, ainda, conforme informações extraídas do processo conexo (nº 1011985-93.2019.8.11.0003) mencionado na contestação, que a vítima residia com sua genitora e o padrasto, Sr. Romulo Sudário Costa, o que reforça a ausência de vínculo de dependência econômica em relação ao apelante.

É cediço que, em se tratando de vítima maior de idade (19 anos à época do acidente), a presunção de dependência econômica não se aplica automaticamente, sendo necessária a efetiva demonstração desse vínculo.

Ademais, embora a época do sinistro o filho do apelante possuía vínculo empregatício e remuneração mensal de R$ 1.116,00, não há elementos que demonstrem que parte dessa remuneração era destinada ao sustento do apelante, seja de forma integral ou parcial.

Em casos análogos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PENSÃO VITALÍCIA INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização proposta pelos apelantes, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de seu filho, para reconhecer a responsabilidade da empresa ré em 75% e condená-la ao pagamento de R$37.500,00 de danos morais, e rejeitou o pedido de pensão vitalícia. Os autores pretendem a majoração da indenização e o deferimento da pensão pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a indenização por dano moral deve ser majorada para refletir de maneira adequada a gravidade da situação, e se os autores fazem jus à pensão vitalícia, em razão da alegada dependência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa ré é responsável pelo acidente, uma vez que seu motorista desrespeitou a sinalização de trânsito ao invadir a via preferencial. A

suposta culpa concorrente da vítima não foi comprovada, pois as imagens e o laudo pericial não confirmam o uso inadequado do capacete.

4. O valor fixado na sentença para a reparação é irrisório, visto que a perda de um filho constitui a mais elevada forma de dano moral.

5. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o montante indenizatório deve ser majorado para R$200.000,00, a ser dividido por igual entre os genitores.

6. Em relação à pensão vitalícia, o STJ reconhece a presunção de dependência financeira em famílias de baixa renda. Contudo, no caso concreto a vítima não residia com os pais, realizava trabalhos esporádicos e não ficou comprovado que contribuía para o sustento deles. Assim, a pensão é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por dano moral tem de ser majorado quando não reflete adequadamente a gravidade da situação e as peculiaridades do caso concreto.

2. A presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda é inaplicável se não há prova suficiente da contribuição financeira efetiva da vítima em favor de seus genitores.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 1º e 8º; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837195/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 6-10-2020; STJ, REsp 1842852/SP, relatora Min. Nancy Andrighi, j. 5-11-2019. (N.U 1011427-85.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025)

Relativamente acerca do pedido de majoração da indenização por danos morais, neste ponto, com razão o apelante.

É pacífico o entendimento de que a perda de um filho representa uma das mais severas formas de abalo moral que um ser humano pode experimentar, subvertendo a ordem natural da vida. No caso dos autos, a morte prematura do jovem, de apenas 19 anos, em decorrência de acidente causado exclusivamente por culpa dos apelados, conforme reconhecido na sentença, justifica uma indenização proporcional à gravidade do dano.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, em casos de dano-morte, a indenização por danos morais deve ser fixada, em regra, entre 300 e 500 salários mínimos, a propósito:

(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ainda, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser razoável a fixação do valor indenizatório relativo ao evento danoso morte, no importe

entre 300 e 500 salários mínimos, para cada legitimado. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2327835 SP 2023/0082822-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024).

Nessa perspectiva, verifica-se que o valor arbitrado na sentença (R$ 50.000,00) se revela desproporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica dos réus, sobretudo se considerar o capital social da empresa apelada, superior a R$ 35 milhões (id. 290725399).

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) apresenta-se razoável e proporcional, adequando-se aos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, sem implicar enriquecimento indevido do apelante ou sacrifício excessivo aos apelados.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para MAJORAR a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (15/06/2019), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por consequência, MAJORO os honorários advocatícios em favor do causídico do requerente ora apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025